Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
Conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano. Tipicidade. Dolo.
Comete o crime do art. 309 do CTB – conduzir veículo automotor sem habilitação, gerando perigo de dano -, quem dirige motocicleta sem ter habilitação, em alta velocidade, na contramão e fazendo “zigue-zagues”, para evadir-se da atuação policial. Apelação não provida.